Tribunal: TJBA
Processo: 8150130-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150130-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA NASCIMENTO MOREIRA

Advogado(s)
:
LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA, GRASIELA MOTA MATOS

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES, FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE SEM COMPROVAÇÃO VÁLIDA.
DANO MORAL. REDUÇÃO. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores em razão da sentença na qual julgou-se parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade e suspensão dos descontos mensais relativos à "contribuição SINDIAPI", bem como condenando o requerido a ressarcir em dobro o valor total descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da alegada contratação realizada por telefone, que teria autorizado os descontos mensais no benefício previdenciário, e (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O registro de áudio apresentado pelo apelante é insuficiente para comprovar a contratação válida, tratando-se de gravação de curta duração na qual não é possível aferir que ao consumidor foram repassadas todas as informações essenciais e obrigatórias do contrato.

4. A validade de contratações por via remota, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis como idosos, pressupõe a adoção de mecanismos que assegurem não apenas a identidade do contratante, mas sua compreensão inequívoca dos termos ajustados.

5. Demonstrada a invalidade da contratação, resta configurada a ilicitude dos descontos não autorizados a título de contribuição associativa no benefício previdenciário da apelada, impondo-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar, realizados por considerável período sem autorização, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral "in re ipsa", dispensando prova da sua ocorrência, vez que ínsito na ilicitude dos descontos no benefício previdenciário.

7. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 merece redução para R$ 5.000,00, valor que atende às funções compensatória e pedagógica da reparação sem configurar enriquecimento sem causa, considerando os precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50117545020248130105, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, 15ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 80027574720248050138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 20.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 80003637320248050136, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 80006313020248050136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, j. 08.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150130-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES e como apelada ANA LUCIA NASCIMENTO MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO

tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08